Tribunal: STF
Processo: ARE 1579035
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, ante a incidência das Súmulas 279 e 282, a aplicação do Tema 182 da repercussão geral e a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    O embargante sustenta, em síntese, que:



    No Agravo, a defesa sustentou nulidade grave da instrução porque requereu por diversas vezes a realização do depoimento especial da suposta vítima, exatamente nos moldes da Lei 13.431/2017, inclusive após ela atingir a maioridade, e ainda assim o juízo de origem indeferiu reiteradamente o meio de prova sem fundamentação adequada. [...]



    No Agravo, a defesa apontou nulidade objetiva na audiência de instrução, pois o magistrado conduziu diretamente a inquirição de testemunha central — Júlio de Oliveira, genitor do réu — antes mesmo da formulação de perguntas pelas partes, contrariando frontalmente o art. 212 do CPP, que consagra a inquirição prioritária pelas partes e a atuação judicial apenas subsidiária. Essa condução inicial pelo juiz foi denunciada como ofensa ao sistema acusatório e à paridade de armas, com cerceamento da defesa técnica. [...]



    No Agravo, a defesa demonstrou que o acórdão de origem manteve a causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal mesmo sem existir, à época dos fatos, qualquer relação de padrasto/ascendência, autoridade ou vínculo parental capaz de legitimar a incidência da majorante. [...]



    A defesa sustentou no Agravo que o recorrente atuou sob evidente erro de proibição, decorrente de seu contexto sociocultural, baixa escolaridade, criação em ambiente rural e ausência de compreensão plena da ilicitude, pleiteando a absolvição por erro inevitável ou, ao menos, a incidência do erro evitável com redução no patamar máximo de 1/3, nos termos do art. 21 do CP. [...]



    A defesa formulou pedido autônomo de absolvição pela atipicidade do fato, com base na chamada “exceção de Romeu e Julieta”, constando de forma expressa no rol final de pretensões do Recurso Extraordinário/Agravo. Ou seja, não foi argumento lateral, mas tese direta de mérito constitucional, apresentada como via principal alternativa às nulidades, justamente por envolver os limites materiais do tipo penal e da intervenção mínima. [...]



    A defesa formulou pedido subsidiário autônomo para que o agravante pudesse aguardar o julgamento do recurso em liberdade, destacando que ele permaneceu solto durante toda a instrução processual, sem notícia de fatos novos que justificassem alteração do status libertatis. Trata-se de pleito expresso no encerramento do agravo, com referência direta à jurisprudência do STF sobre o tema (doc. 99, pp. 2-9).



    É o relatório. Decido. 



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade.



    Conforme preceitua o art. 619 do Código de Processo Penal, há pressupostos certos para a oposição dos embargos de declaração, os quais não estão presentes no caso em exame. A insurgência, portanto, reflete tão somente o inconformismo do embargante com o decidido.



    No presente caso, não procede a alegada omissão, dado que, de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, neguei provimento ao recurso extraordinário pelas razões expostas acima.



    Assim, o recorrente, a pretexto de suprir omissão, tem o propósito de provocar apenas a rediscussão da matéria. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do CPP, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido: 



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 619 do Código de Processo Penal CPP. II - Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do CPP. III - Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.467.473 AgR-ED/SP, da minha relatoria, 1ª Turma, DJe 1º/4/2024).



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator